Tribunal: STF
Processo: HC 202375
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Elson Feitosa da Silva, apontando como autoridade coatora o Ministro Olindo Menezes, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 665.992/PI.
    O impetrante alega, em síntese, que o paciente, condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 180, § 1º e art. 304, na forma do art. 69, todos do Código Penal, teve negado o direito de recorrer em liberdade.
    Na visão da defesa, a negativa do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória, com a consequente manutenção da prisão preventiva, revela-se incompatível com a fixação do regime semiaberto.
    Entende possível a aplicação de medida cautelar substitutiva da custódia.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou, alternativamente, seja substituída a prisão por medidas cautelares menos gravosas.
    Examinados os autos decido.
    Decido. 
    Trata-se, na espécie, de decisão segundo a qual o eminente Ministro Olindo Menezes indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 665.992/PI, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar no Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inegável dupla supressão de instância, não admissível.
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13). 
    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular proferida nos autos do HC nº 665.992/PI. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente